Tribunal: TJES
Processo: 0016220-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016220-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILSON RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE A INFRAÇÃO TENHA SIDO DECORRENTE DE CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 108/1999 DO CONTRAN C/C ART. 282, §3º DO CTB. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
De acordo com a Resolução Contran 108/1999 e §3º o art. 282 do CTB, os débitos oriundos de aplicação de multas devem ser vinculados ao prontuário do veículo com o qual a infração é cometida, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu.

2.
A responsabilidade pelo pagamento da multa administrativa aplicada em razão da infração prevista no art. 165 do CTB, dirigir sob efeito de álcool, é do proprietário do veículo, independentemente da identificação do condutor. Precedentes.

3.
Quanto à indenização por dano moral, esta deve ser afastada, eis que não houve nenhum ato ilícito, ou falha na prestação do serviço público a ensejar dano moral passível de ser indenizado. Tampouco o Auto PM40072309 cancelado pelo Detran administrativamente, e que justificou a superveniente ausência de interesse processual em relação ao pedido de anulação dessa autuação tem o condão de caracterizar o alegado dano moral. Segundo a doutrina especializada somente é reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que tampouco restou demonstrado na hipótese.

4.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida às fls. 89/91 pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal da Comarca de Vitória que nos autos da ação ordinária movida por Nilson Rodrigues de Souza extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de nulidade do Auto de Infração PM40072309 (art. 485, IV, CPC); e julgou procedentes os pedidos referentes ao Auto de Infração PM40072311, declarando a nulidade da multa e determinando a exclusão da penalidade no prontuário do autor, além de condenar a autarquia de trânsito ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 em favor do apelado.

Apelação do DETRAN informando que não foi inserido no prontuário do autor a penalidade referente ao Auto PM40072311, mas tão somente consta do dossiê do veículo a inclusão da infração como responsável pelo pagamento da multa, esclarecendo que as multas de trânsito e os tributos detêm natureza
propter rem,
atreladas ao veículo, competindo ao proprietário a obrigação de quitá-las, na forma expressa nos artigos 128 e 131 do CTB. Também pugna pela exclusão da indenização a que condenada, uma vez que inexistiu ato ilícito, quiçá dano moral configurável no caso. Pelo princípio da eventualidade, requer a redução do quantum.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Cinge-se o recurso em examinar a regularidade do Auto de Infração PM 40072311 lavrado pelo Detran por infringência do art. 165 do CTB praticada por terceiro na condução de veículo de propriedade do requerente, e que motivou a aplicação da penalidade de multa em desfavor do apelado.

Incontroverso que o Auto PM 40072311, cuja cópia foi acostada à fl. 17, foi lavrado na data de 17.01.2019 às 17 horas, porque
o condutor na ocasião,
José Carlos da Silva (terceiro)
,
encontrava-se dirigindo sob influência de álcool o veículo de propriedade do apelado.

Muito embora a infração tenha sido cometida por terceiro condutor, ao apelado foi aplicada multa decorrente do ato, constando o Auto de Infração no dossiê do veículo de fls. 32/33, e por tal motivo foi acolhido o pedido de nulidade da autuação.

Ocorre que, embora a pontuação e a penalidade de cassação da CNH, referentes à infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB dirija-se ao condutor do veículo, sendo de sua responsabilidade inquestionável, afinal a infração é por dirigir o veículo, lado outro, o pagamento da multa referente a referida infração de trânsito pode ser atribuído à responsabilidade do proprietário do veículo, nos termos da antiga mas ainda vigente Resolução nº 108, de 06/01/2.000, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
Verbis
: “
Art. 1
º
.
Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa
,
independente da infração cometida
,
até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei,
não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art.
257
e parágrafos do
Código de Trânsito Brasileiro”
. (
N
egritei).

O apelado afirma que o auto de infração em questão padece de nulidade, ao argumento de que algumas infrações de trânsito não são de responsabilidade do proprietário do veículo, mas sim, exclusivamente, do condutor, como é o caso da infração prevista no art. 165 do CTB, dirigir sob efeito de álcool, não havendo motivos para se responsabilizar o apelado (e proprietário o veículo) pelas penalidades previstas no código de trânsito para tal infração.

Realmente, existem infrações de responsabilidade do condutor e outras que são de responsabilidade do proprietário do veículo, e até mesmo as de responsabilidade solidária de ambos, consoante intelecção o art. 257 do CTB.

Não obstante, também existe peculiar diferença entre responsabilidade pelo cometimento da infração e a responsabilidade em arcar com as penalidades decorrentes dessas infrações.

As penalidades que podem ser impostas ao infrator definido no artigo 257 estão arroladas no art. 256, sendo as seguintes: “
I - advertência por escrito; II - multa; III - suspensão do direito de dirigir; IV - apreensão do veículo; V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação; VI - cassação da Permissão para Dirigir; VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem".

Já a penalidade de multa será
sempre exigível
do
proprietário
do veículo, como deixa clara a Resolução Contran nº 108/1999 supracitada e o artigo 282, parágrafo 3º, verbis:

"Art. 282 - Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Parágrafo 3º - Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o par. 1º do art. 259,
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento"
.

Significa que, em sendo a penalidade de MULTA imposta à infração, o proprietário sempre será responsável pelo seu pagamento perante a entidade de trânsito, embora possa ser a infração de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, como previsto no § 3º do art. 257 do CTB. Neste caso, tem o proprietário direito de regresso contra o condutor.

Em comentários ao citado parágrafo 3º do art. 282, anota ARNALDO RIZZARDO:
"
É o proprietário o responsável pelo pagamento (é evidente nos demais casos de multa)
.
Não interessa que outro tenha praticado a infração
, a menos que provada alguma excludente de responsabilidade, como furto ou roubo. Em suma, pois,
perante o poder público titular do valor da multa, o proprietário é o obrigado
. Contra ele se promoverá a ação, na falta de pagamento no prazo assinalado"
. (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, ed. Revista dos Tribunais, 1998,pp. 719/720).

E nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência deste egrégio Tribunal e de outras Cortes de Justiça:

“(...).

1. O art. 282, §3º do CTB determina que as multas de trânsito devem ser cobradas diretamente do proprietário, independentemente da responsabilidade pela infração ser dele ou exclusivamente do condutor.
(....). (TJES, Classe: Apelação, 0039439-64.2011.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02.10.2013).

“(...). 1)
Uma vez regularizada a titularidade do bem, as notificações passam a ser endereçadas ao novo proprietário em virtude da natureza propter rem da obrigação, tornando-o responsável pela infração, nos termos do art. 1º da Resolução nº 108/99 do CONTRAN
. 2) Demonstrada a regularidade do procedimento, com a atribuição dos pontos referentes à multa por infração de trânsito ao antigo proprietário do veículo, não pode ser atribuída responsabilidade à autarquia estadual. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024120379060, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO – CTB – LOCADORAS DE VEÍCULOS – INFRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E INFRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – DIFERENÇAS ENTRE RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO E RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 108/1999 DO CONTRAN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
Há diferenças entre infrações de trânsito cuja responsabilidade é do proprietário e outras que são de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo.
2 –
No entanto, também existe diferença entre a responsabilidade decorrente da infração de trânsito e responsabilidade pelo pagamento resultante da penalidade imposta à infração de trânsito (responsabilidade pelo pagamento da multa). Precedentes. Doutrina.
3 – Se há esta diferença entre responsabilidade pela infração de trânsito e responsabilidade pelo pagamento da multa decorrente da infração, não há que se cogitar a ilegalidade da Resolução n.º 108/1999 do Contran, a qual dispõe que o proprietário será sempre responsável pelo pagamento da multa de trânsito, mesmo quando a infração for de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, contra o qual terá direito de regresso.
4 – Resolução do Contran que encontra respaldo no § 3º do art. 282 do CTB (“Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento”).
5 – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido deduzido na petição inicial. 6 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024070134697, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014).

Responsabilidade por infração imputada ao proprietário por não cumprimento ao disposto no art. 257, § 7º do CTB – Preclusão temporal administrativa- Comprovação em sede judicial de que o proprietário não era o condutor do veículo no momento do cometimento da infração porque ao tempo da infração estava preso
– A verdade dos fatos comprovada judicialmente é suficiente para afastar a presunção de autoria-
Anulação de multa-Inadmissibilidade- A pontuação atribuída a outro condutor não exime o proprietário de pagar a multa- Inteligência do art. 282, § 3º, do CTB e da Resolução nº 108/99 do Contran
. (TJ-SP - RI: 10053622420178260566 SP 1005362-24.2017.8.26.0566, Relator: Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/09/2018).

“
(...
).
A
responsabilidade pelo pagamento da multa administrativa, no caso aplicada em razão de transporte clandestino de passageiro, é do proprietário do veículo, ainda que identificado o condutor, conforme art. 257, CTB e art. 1º, Resolução CONTRAN nº 108/99
. Incontroversa a propriedade do veículo pela demandada, inafastável sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a cobrança da multa impaga, impondo-se a desconstituição da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem. Afastada a extinção do processo, perfeitamente cabível o exame do restante do mérito, na forma do art. 1.013, § 3º, I, c/c o art. 485, IX, ambos do CPC. Demonstrado o transporte irregular, com relatório minudente quanto à situação de flagrância, inafastável o apenamento do proprietário do veículo, ciente do seu uso irregular. Não se aplica ao transporte irregular de passageiros a Lei Municipal nº 12.162/16, vocacionada ao transporte por aplicativos. Apelação Provida. (TJ-RS - AC: 50318026820208210001 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 22/04/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021).

AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREVISTAS NOS ARTS. 162, II E 164 DO CTB. ALEGAÇÃO DUPLA PENALIDADE. INOCORRÊNCIA.
LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS ATRIBUÍDOS INDIVIDUALMENTE ÀS CONDUTAS DA PROPRIETÁRIA E CONDUTORA FLAGRADA
. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA SEPARADAMENTE NA CNH DAS AUTUADAS. POSSIBILIDADE DE
ATRIBUIÇÃO DAS MULTAS PECUNIÁRIAS DE AMBOS OS AUTOS DE IN
F
RAÇÃO À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. OBRIGAÇÕES PROPTER REM
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 132, § 2º DO CTB E RESOLUÇÃO Nº 108 DO CONTRAN.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00259195220198160018 Maringá 0025919-52.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Rafhael Wasserman, Data de Julgamento: 11/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

“
(...
).
3. De acordo com as normas de trânsito, os débitos oriundos de aplicação de multas ficam vinculados ao prontuário do veículo com o qual a infração foi cometida, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu
. Desta forma, o
ente público poderá perseguir o pagamento da multa perante o proprietário do veículo, mesmo que a pontuação tenha sido atribuída a outro condutor-infrator.
4. Ressalte-se que a identificação do condutor-infrator, se não tiver sido imediata, deverá ser feita nos quinze dias seguintes após a notificação de autuação. Ou seja, a identificação do condutor infrator, com a consequente transferência da pontuação, é feita antes mesmo do vencimento da respectiva infração, consoante o disposto no art. 257, § 7º, do CTB.
5. Ademais, o pagamento da multa (que também é uma penalidade) sempre será de responsabilidade do proprietário do veículo, conforme preceitua o art. 1º, da Resolução CONTRAN nº 108, de 21.12.1999:
"Art. 1º-Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro." 6.Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (...). (TJ-DF 07662620220228070016 1750411, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 28/08/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2023).

Igualmente, no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), existe julgado específico que também afirmou a responsabilidade do proprietário pelo pagamento de multa decorrente de infração de trânsito, sendo este condutor-infrator ou não. Verbis:
“(...). É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que nas hipóteses em que
o condutor foi autuado em flagrante
seria dispensável nova notificação para fins de apresentação de defesa prévia, sendo equivalente a notificação do art. 280, VI, do CTB. Assim, com a assinatura do condutor,
seja ele proprietário ou terceiro
, considera-se perfectibilizada a primeira notificação da autuação para oportunizar defesa prévia, pois
somente se exige a notificação do proprietário em relação à aplicação da multa devido a sua responsabilidade pelo pagamento
(CTB, arts. 281 e 282). (...)”
. (AgRg no REsp 1003896/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 04/05/2009).

Assim, em que pese o entendimento do Magistrado a quo, bem como aquele defendido pelo Apelado, não há nenhuma ilegalidade ao Auto de Infração PM40072311
lavrado apenas para aplicação da penalidade de multa ao apelado/ proprietário do veículo
, na forma da legislação e normativos aplicáveis, inexistindo outras penalidades aplicadas ao mesmo (como atribuição de pontuação, por exemplo), apenas tendo sido registrado o referido Auto no dossiê do veículo.

Tampouco constato a ocorrência da segunda inconsistência do auto de infração alegado pelo apelado – “ausência de descrição da situação constatada”, já que se observa nitidamente que houve flagrante do condutor por dirigir sob influência de álcool, estando descrita a infração, o código, o equipamento de aferição, a data, os níveis de álcool, enfim todos os dados exigidos.

Reitero, por fim, que na hipótese de infração de responsabilidade exclusiva do condutor, como aquela prevista no art. 165 do CTB, é possível ao proprietário buscar o direito de regresso decorrente do pagamento pela multa imposta ao real condutor.

Quanto à indenização por dano moral, por corolário, deve ser afastada, eis que não houve nenhum ato ilícito, ou falha na prestação do serviço público a ensejar dano moral passível de ser indenizado. Tampouco o Auto PM40072309 cancelado pelo Detran administrativamente, e que justificou a superveniente ausência de interesse processual em relação ao pedido de anulação dessa autuação tem o condão de caracterizar o alegado dano moral. Segundo a doutrina especializada somente é reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que tampouco restou demonstrado na hipótese.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença julgando
improcedentes
os pedidos autorais, referentes a declaração de nulidade da multa decorrente Auto de Infração PM40072311, e condenação da autarquia de trânsito ao pagamento de indenização por dano moral.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência, devendo a parte autora e apelada arcar com as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor do proveito econômico do Detran – qual seja, o valor da multa cuja nulidade restou afastada, acrescido do valor da indenização por dano moral também decotado-, observando que o crédito encontra-se suspenso, em face do benefício de gratuidade de justiça deferido à fl. 47 na origem (art.98, §3º, CPC).

É como voto.